Tribunal: STF
Processo: RE 223904
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL NÃO ESTÁVEL. LEI 10254/90-MG. DEMISSÃO POR
CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
NECESSIDADE.
1. É necessário o devido processo administrativo, em
que se garanta o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de
servidores públicos, mesmo que não estáveis. Precedentes: RE
223.927-AgR, DJ de 23/03/2001 e RE 244.543, DJ de 26/09/2003.
2.
Recurso extraordinário conhecido e improvido.